Tribunal: TJSP
Processo: 1004349-46.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Novo Julgamento - Apelação – Revisão de contrato – Financiamento de veículo - Retorno dos autos para a reapreciação da matéria à luz do REsp. 1639259/SP, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos – Artigo 1030, inciso II do CPC vigente - Cobrança de seguro – Regularidade – Ausência de abusividade ou venda casada – Decisum alterado - Recurso do réu provido.